Tribunal: STF
Processo: AP 1259
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), no qual se comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a JESSE LANE PEREIRA LEITE (Petição STF nº 12219/2024).



    Foi expedido relatório informando que o equipamento de monitoramento eletrônico do réu foi desvinculado e que houve violação à zona de inclusão. 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (petição STF nº 18785/2024):



    Informou que no dia 21/12/2023 retirou a tornozeleira eletrônica para a realização do exame de ressonância magnética, conforme relatório médico apresentado. 



    Explicou, ainda, que, no dia 28/12/2023, foi submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Brasília e precisou pernoitar no hospital. 



    Foram juntados aos autos documentos comprobatórios (eDoc’s 176, 179, 180 e 186). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo juízo, o réu JESSE LANE PEREIRA LEITE desrespeitou as seguintes medidas cautelares (Petição STF 12219/2024).: 



    Desvinculação de Dispositivo: 21/12/2023 às 08:28:58 



    Desvinculação de Dispositivo: 28/12/2023 16:11:41 



    Violação da zona de inclusão: 28/12/2023 às 22:15:20 



    Conforme relatado pela Defesa, o réu realizou exame de ressonância magnética, bem como foi submetido a procedimento cirúrgico, necessitando pernoitar no hospital. 



    Observo que, de fato, o réu JESSE LANE PEREIRA LEITE realizou exame de ressonância magnética no dia 21/12/2023 (eDoc. 179) e passou por procedimento cirúrgico no dia 28/12/2023, recebendo alta no dia 29/12/2023, conforme atestado pelo Hospital Brasília (eDoc. 186). 



    Além disso, cumpre ressaltar que houve pedido de autorização de retirada da tornozeleira eletrônica para a realização dos procedimentos relatados (eDoc. 176). 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente